Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Processo : 0714718-54.2021.8.07.0001 DESPACHO Considerando as petições de id. 48462664 e 50942132, defiro a prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento das determinações desta Relatoria no ato de id. 46582714. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator